Tribunal: TJES
Processo: 0000635-98.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000635-98.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDER DE FREITAS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000635-98.2024.8.08.0047

APELANTE: WENDER DE FREITAS ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: LIVIANI VILELA AZEVEDO - ES27776

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR: AFASTADA. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Wender de Freitas Araújo contra a sentença que o condenou pelo crime de furto simples, com o pedido de absolvição com a aplicação do princípio da insignificância, de fixação da pena-base no mínimo legal e de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a pena-base fixada na sentença está adequada; e (iii) determinar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não cabe a aplicação do princípio da insignificância, pois a jurisprudência considera não apenas o critério econômico, mas também a relevância do bem furtado e a reincidência do agente, fatores que impedem o reconhecimento da insignificância. O valor do bem subtraído, um aparelho celular de R$ 899,00, correspondia a mais de 10% do salário-mínimo da época, não preenchendo o critério objetivo adotado pela jurisprudência. Além disso, o apelante é reincidente.

4. A dosimetria da pena se mostra adequada. Na primeira fase, a valoração negativa da culpabilidade se justifica pela prática do novo crime durante o cumprimento da pena. A negativação dos antecedentes se sustenta em uma condenação definitiva anterior, usada para este fim. Na segunda fase, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência se sustenta em um crime doloso anterior de tráfico de drogas, o que revela que a conduta é reincidente e justifica a pena imposta.

5. Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o apelante é reincidente em crime doloso e praticou o crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, fatos que demonstram a inobservância do senso de responsabilidade e do respeito mínimo à justiça. A substituição da pena não seria socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do princípio da insignificância demanda análise sistêmica dos requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.

2. A prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta.

3. A reincidência em crime doloso e a prática do crime durante o cumprimento de pena em regime aberto inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a medida não se mostra socialmente recomendável e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 5º, XLVI, 33, § 2º, “c”, 44, II e III, 59, 61, I, 65, III, “d” e 68.

Jurisprudência relevante citada
: HC 136896, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016; HC nº 123.734/MG; RHC 198175 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021; AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022; AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025; AgRg no HC n. 1.004.765/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025; APcr 0038046-36.2013.8.08.0024, rel. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000635-98.2024.8.08.0047

APELANTE: WENDER DE FREITAS ARAUJO

Advogado do(a) APELANTE: LIVIANI VILELA AZEVEDO - ES27776

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto por
WENDER DE FREITAS ARAÚJO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES (ID 15333582), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, além do pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 15333697), o apelante requer a aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, sua absolvição. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que a pena base seja fixada no mínimo legal e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Em contrarrazões (ID 15333700), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 15568903).

Emerge da Denúncia que, no dia
16 de
dezembro
de 202
4
, no estabelecimento comercial “Sucos Fabrini”, localizado no Centro de São Mateus, o denunciado subtraiu
01 (um) aparelho celular
da marca Motorola, pertencente à v
ítima Thiag
o Viguini Fabres.

Extrai-se que o apelante dirigiu-se ao estabelecimento, subtraiu o aparelho celular que estava embaixo do balcão, na parte interna, e empreendeu fuga. A vítima, após obter as imagens do circuito interno de monitoramento, acionou a Polícia Militar.

Os Policiais Militares localizaram o réu, que, ao ser abordado, confessou a subtração do aparelho celular, informando, ainda, que havia deixado o objeto em uma loja de desbloqueio.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa postula a absolvição do apelante, com base na aplicação do
princípio da insignificância
, argumentando que o objeto subtraído possui baixo valor e a vítima não possui apego afetivo a ele.

No que tange à materialidade delitiva, encontra-se comprovada pelo Relatório Final do Inquérito Policial (ID 15333559), Boletim Unificado (ID 15333556, pp. 4/9) e corroborada pelas provas orais colhidas nos autos.

Em relação à
autoria
, também está devidamente comprovada, em especial, pelas palavras dos policiais militares e pela confissão do réu, matérias que não foram objeto da irresignação recursal.

Prosseguindo, cumpre analisar o pleito de aplicação do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Dessa forma, a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

Na situação em análise, o apelante subtraiu um celular avaliado em R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), o que correspondia, à época, a mais de 10% do salário-mínimo vigente (R$ 1.412,00), de modo que não resta preenchido o critério objetivo adotado pela jurisprudência para o reconhecimento da insignificância.

Nessa linha, quanto ao critério da
essencialidade
, também utilizado pelo Supremo Tribunal Federal (RHC 198175 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/11/2021), observa-se que, em tese, o bem subtraído não é considerado essencial, tendo o réu justificado a subtração para manutenção de seu vício em entorpecentes.

De qualquer modo, a jurisprudência considera não apenas o critério econômico, mas também a relevância do bem furtado e a reincidência do agente, fatores que impedem o reconhecimento da insignificância (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

Ademais, consoante a Certidão de Antecedentes Criminais (ID 15333556, pp. 39/40), o apelante é reincidente.

Conforme ressaltado, a incidência do princípio da bagatela decorre de uma análise sistêmica de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta. Desse modo, além da essencialidade, ao menos para a vítima, do bem que lhe foi subtraído, tem-se que o réu tem vida pregressa voltada à prática de crimes. Via de consequência, tais elementos (essencialidade da res furtiva e reincidência do réu), conjugados, justificam
a vedação da
aplicação do princípio da bagatela
no caso concreto.
Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 307, CÓDIGO PENAL E ART. 14, LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ART. 307, CPB. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. SEM ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. In casu, restou verificado que o apelante é contumaz na prática de crimes, eis que possui diversos registros criminais, inclusive com condenações, razão pela qual foi levada em consideração a sua reincidência no édito condenatório, consoante espelhos processuais acostados às fls. 94/95 e 153/154, informação ratificada em consulta realizada junto ao sistema Ejud.
Nesse contexto, não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, pelo contrário, sua reincidência demonstra seu desapreço pela ordem jurídica e seu envolvimento com atividades criminosas, revelando que sua conduta é censurável e a periculosidade da ação é evidente, razão pela qual resta afastada a tese da insignificância da ação.
(APcr 0038046-36.2013.8.08.0024. Rel. Eder Pontes da Silva. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 04/5/2022)

A conduta assumida pelo réu, portanto, se constituiu como lesiva ao bem jurídico tutelado, razão pela qual a tipicidade, do ponto de vista material, também resta configurada.

A situação exposta revela, sob o prisma subjetivo, que não é possível se falar em ausência de reprovabilidade do comportamento,
impossibilita
ndo
a aplicação do Princípio da I
nsignificância
.

Prossigo com a análise da dosimetria da pena.

Quanto à dosimetria, o Juízo realizou da seguinte forma:

Em estrita observância ao princípio constitucional de individualização pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal de 1988, bem como em análise das diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 68 do Código Penal, passarei então à dosimetria da pena, partindo do mínimo legal previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão:

a)
CULPABILIDADE
:
reprovável, considerando que o acusado cumpria pena no momento da prática delitiva, demonstrando o seu descaso com as determinações judiciais;

b)
ANTECEDENTES
:
estão maculados, considerando a condenação na Ação Penal de nº 0000710- 72.2016.8.08.0030), oportunidade em que o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no Art. 14 da Lei nº 10.826/03, com data do trânsito em julgado em 27/06/2018. A condenação do autuado gerou os autos do processo de execução n° 0006746- 62.2018.8.08.0030, que se encontra arquivado perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES;

c)
CONDUTA SOCIAL
:
não existem nos autos elementos para a sua valoração negativa;

d)
PERSONALIDADE
:
não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado;

e)
MOTIVO DO CRIME
:
não demonstram a necessidade de draconizar a pena;

f)
CIRCUNSTÂNCIAS
:
estão relatadas nos autos, porém, não justificam o aumento da pena;

g)
CONSEQUÊNCIAS
:
inerentes ao tipo penal;

h)
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
:
não incentivou a ação do agente.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima, fixo a
PENA-BASE em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, compenso a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d” do Código Penal com a circunstância agravante inserta no artigo 61, I, do mesmo Diploma legal, razão pela qual mantenho a pena no patamar de
01 (um) ano e 09 (nove) de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou amento de pena a serem consideradas, motivo pelo qual
TORNO A PENA DEFINITIVA
em
01 (um) ano e 09 (nove) de reclusão.

Considerando que a pena de multa deve ser fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, condeno o réu ao pagamento de
97 (dez) dias-multa
, aferindo cada um em
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Regime inicial de cumprimento de pena
:
tendo em vista que o acusado é reincidente, fixo o
regime semiaberto
como sendo o adequado ao cumprimento inicial da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Na primeira fase
, observo que o magistrado valorou negativamente a culpabilidade e os antecedentes criminais.

Quanto à
culpabilidade,
extraio da sentença que o juízo
a quo
utilizou como fundamento a prática de novo crime durante o cumprimento de pena, demonstrando seu descaso com as determinações judiciais. O entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior de Justiça. Veja-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que a
prática de novo crime durante
o período de liberdade provisória

ou
cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta.
2. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto
não configura bis in idem
, constituindo fundamento legítimo. (...) (AREsp n. 2.827.642/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

No que concerne aos
antecedentes
, a negativação foi devidamente fundamentada, tendo em vista que a Certidão de Antecedentes Criminais (ID 15333556, pp. 39/40) comprova que o réu ostenta duas condenações definitivas por fatos anteriores. Uma dessas condenações foi utilizada para valorar negativamente o referido vetor na primeira fase, e a outra, para caracterizar a reincidência na segunda fase da dosimetria.

Deste modo, mantenho a valoração negativa das duas circunstâncias judiciais e, consequentemente, mantenho a pena base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo
a quo
compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Assim, mantenho a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Passo à análise da possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) admita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em casos de reincidência não específica, o caso em concreto revela que o apelante não preenche os requisitos exigidos no art. 44, II e III, do Código Penal.

Conforme se verifica nos autos, o réu é reincidente em crime doloso, possuindo condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006). Ademais, o crime em apreço fora praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto, fato que demonstra a inobservância, por parte do apenado, do senso de responsabilidade e o respeito mínimo à Justiça. Tais circunstâncias, aliadas à natureza do crime anterior, revelam que a substituição da pena não seria socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e a repressão do crime.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme em desautorizar a substituição da pena privativa de liberdade quando a medida não se mostrar socialmente recomendável, em especial diante da reincidência e da gravidade do crime anterior. Confira-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. SEM FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 4. A fixação do regime inicial semiaberto para réu reincidente, condenado a pena de 01 (um) ano de reclusão, está em conformidade com a Súmula n. 269/STJ, que autoriza tal regime em hipóteses excepcionais.

5. A
negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
foi devidamente justificada pelo Tribunal estadual, considerando a
gravidade do crime anterior e a reincidência
do agravante.

(...) (AgRg no HC n. 1.004.765/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Assim, o apelante não preenche os requisitos previstos pelo art. 44, II e III, do Código Penal, tornando incabível a substituição pleiteada.

Arrimado nas considerações acima tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)